Tribunal: TJSP
Processo: 1048298-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Estadual n. 432/85, motivo pelo qual inaplicável ao caso concreto o Tema n. 163 de Repercussão Geral.
Sentença denegatória. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1048298-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. Impossibilidade. Gratificação "propter laborem". Entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Extensão a todos os integrantes da Polícia Militar, por liberalidade da Administração, que não possui o condão de alterar a natureza da verba, que advém da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. Impossibilidade. Gratificação "propter laborem". Entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Extensão a todos os integrantes da Polícia Militar, por liberalidade da Administração, que não possui o condão de alterar a natureza da verba, que advém da lei. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Admissibilidade. Natureza remuneratória. Possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o da Lei Complementar Estadual n. 432/85, motivo pelo qual inaplicável ao caso concreto o Tema n. 163 de Repercussão Geral.
Sentença denegatória. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048298-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLAIZER
GIMENES GARCIA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
2
Voto n. 12.327
Apelação n. 1048298-80.2019.8.26.0053
Apelante: Glaizer Gimenes Garcia
Apelado: Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia Militar
do Estado de São Paulo
Origem: 11a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juiz: Kenichi Koyama
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-
BASE. Impossibilidade. Gratificação “propter laborem”.
Entendimento consolidado pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Extensão a todos os integrantes da Polícia Militar, por
liberalidade da Administração, que não possui o condão de
alterar a natureza da verba, que advém da lei. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Admissibilidade.
Natureza remuneratória. Possibilidade de incorporação aos
proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar Estadual n. 432/85, motivo pelo qual
inaplicável ao caso concreto o Tema n. 163 de Repercussão
Geral.
Sentença denegatória. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Glaizer
Gimenes Garcia em face da r. sentença a fls. 48/55, que, em mandado de
segurança impetrado em face de ato do Chefe do Centro Integrado de Apoio
Financeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, denegou a ordem e,
consequentemente, os pedidos de incorporação do Adicional de Insalubridade
ao salário-base e de cessação dos descontos previdenciários sobre referida
verba.
Em suas razões recursais (fls. 59/67), o apelante sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
3
em síntese, que a r. sentença desconsiderou os planos da realidade e da
política governamental remuneratória, posto que, no caso dos Policiais
Militares, o Adicional de insalubridade trata-se de verdadeiro “aumento de
salário disfarçado”, vez que é pago indistintamente a todos os Policiais
Militares, independentemente de suas atribuições, ativos e inativos, bem
como porque sobre ele incide desconto previdenciário. Alternativamente,
aduz que se o Adicional de Insalubridade realmente possui natureza
indenizatória, transitória, não incorporável, deve ser cessado o desconto de
contribuição previdenciária sobre referida verba, nos termos do art. 7o, § 1o, 6
e 8, da Lei Complementar Estadual n. 1.013/07, e conforme decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 593.068/SC.
Contrarrazões a fls. 90/101.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não comporta provimento.
O apelante é servidor público estadual, Policial Militar, e
pleiteia a incorporação do Adicional de Insalubridade ao seu salário-base ou,
alternativamente, a cessação dos descontos de contribuição previdenciária
sobre a referida verba.
No Estado de São Paulo, o Adicional de Insalubridade foi
instituído pela Lei Complementar Estadual n. 432/85, que assim dispõe em
seus arts. 1o e 7o:
Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis da
Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será
concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em
caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
4
insalubres.
Artigo 7o - O adicional de insalubridade que trata esta lei
complementar será concedido ao funcionário ou servidor somente
enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades
insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante
laudo técnico, a eliminação de insalubridade.
Pela letra da lei, resta claro que o Adicional de
Insalubridade é verba que depende de circunstâncias específicas para seu
percebimento, não sendo, portanto, vantagem de caráter geral, mas de
gratificação propter laborem, transitória, como retribuição por atividade
desempenhada pelo servidor em unidades insalubres, sendo possível até
mesmo cessar seu recebimento, caso a natureza eventual e transitória do
adicional não mais esteja presente. Neste sentido: Apelação n.
1016844-33.2016.8.26.0071, Relatora Desembargadora Vera Angrisani, 2a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
16/03/2017;
Apelação
n.
1000094-46.2015.8.26.0311, Relator Desembargador Maurício Fiorito, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
06/09/2016;
Apelação
n.
1000703-83.2016.8.26.0411, Relatora Desembargadora Maria Laura Tavares,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
07/11/2016;
Apelação
n.
1000815-09.2015.8.26.0081, Relatora Desembargadora Maria Olívia Alves,
6a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
20/06/2016;
Apelação
n.
1002489-38.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Eduardo Gouvêa, 7a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
15/05/2017;
Apelação
n.
1007861-45.2016.8.26.0071, Relator Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara
de Direito Público, j. 31/05/2017; Apelação n. 0003122-30.2015.8.26.0411,
Relator Desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j.
28/03/2016;
Apelação
n.
1031267-86.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
5
21/03/2017.
Irrelevante, ainda, se o referido adicional é pago de forma
habitual e regular. Respeitado o entendimento em sentido contrário, este é o
posicionamento adotado pela ampla maioria das C. Câmaras de Direito
Público deste E. Tribunal. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados,
versando sobre pretensões de Policias Militares à incidência de referido
adicional na base de cálculo do quinquênio com base no mesmo fundamento:
Apelação n. 1036900-44.2016.8.26.0053, Relatora Desembargadora Vera
Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j. 24/03/2017; Apelação n.
1012642-13.2016.8.26.0071, Relator Desembargador Kléber Leyser de
Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 15/08/2017; Apelação n.
1000363-85.2015.8.26.0311, Relatora Desembargadora Ana Liarte, 4a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
05/06/2017;
Apelação
n.
1023027-85.2016.8.26.0114, Relatora Desembargadora Maria Olívia Alves,
6a Câmara de Direito Público, j. 21/08/2017; Apelação/Reexame Necessário
n. 1003957-37.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Coimbra Schmidt, 7a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
15/05/2017;
Apelação
n.
1051762-54.2015.8.26.0053, Relatora Desembargadora Cristina Cotrofe, 8a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
15/02/2017;
Apelação
n.
1032704-31.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Décio Notarangeli, 9a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
29/03/2017;
Apelação
n.
1001986-51.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo L Theodósio,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
08/11/2016;
Apelação
n.
1000481-73.2015.8.26.0404, Relator Desembargador Antônio Tadeu Ottoni,
13a Câmara de Direito Público, j. 15/03/2017.
Ademais, conforme jurisprudência pacífica do E.
Supremo Tribunal Federal, o Adicional de Insalubridade não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
6
considerado vantagem de caráter geral, ainda que se trate de militares que o
recebem com habitualidade.
Neste sentido:
RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei
Complementar Estadual no 432/1985. Extensão. Policiais militares
inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É
incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares
inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído
pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. (RE n.
642.682/SP, Relator Eminente Ministro Cezar Peluso, Plenário, j.
23/06/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO
DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 432/85. ART. 40, § 8o, DA CF. EXTENSÃO.
MILITARES INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A jurisprudência dessa Corte é pacífica no sentido de que o
adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar
Estadual 432/85, por não ser vantagem de caráter geral, não se
estende aos militares inativos.
II - Agravo regimental improvido. (RE n. 391.551-AgR, Relator
Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe
13/08/2010)
Portanto, não basta o fato de ser pago com habitualidade
e regularidade a todos os Policiais Militares, vez que isso não significa que o
Adicional de Insalubridade possua caráter permanente ou de aumento
disfarçado de salário, mormente porque ainda depende do exercício da
atividade, e pode ter seu pagamento cessado.
Com efeito, o fato de o adicional ter sido estendido a
todos os integrantes da Secretaria de Segurança Pública, inclusive aos de
gabinete (criando irregularmente direito que a lei não prevê), e da Polícia
Militar, pelo Boletim Geral no 140/92 de 27 de julho de 1992, não altera sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
7
natureza; não pode tal distorção mudar a lei, nem converter o adicional em
algo não estabelecido pela lei instituidora. O adicional criado pela LCE no
432/85 não é um aumento geral de vencimento, mas sim uma gratificação de
serviço (Apelação n. 1056541-47.2018.8.26.0053, Relator Desembargador
Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 15/07/2019).
Ademais, o fato de o Adicional de Insalubridade poder
ser incorporado aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar Estadual n. 432/85, não passa de mera liberalidade do
legislador, não sendo capaz de alterar o caráter do benefício e nem
justificando a sua incorporação ainda na ativa.
Enfim, cessado o trabalho que lhes dá causa ou
desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam,
extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na
aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberdade
do legislador1.
No que se refere ao pedido alternativo de cessação dos
descontos previdenciários sobre o Adicional de Insalubridade, a sua natureza
remuneratória já foi reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp n. 1.358.281/SP, Relator
Eminente Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/12/2014).
Adamais, é inaplicável ao caso concreto o entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal que, recentemente, ao julgar o RE
n. 593.068/SC, com Repercussão Geral reconhecida, fixou a tese de que não
incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias',
1 Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho,
“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a edição, p. 540.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
8
'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'
(Tema n. 163).
Registre-se, neste ponto, que apesar da anterior
divergência acerca da incidência da contribuição previdenciária, ambas as
Cortes Superiores reconheceram a natureza remuneratória do Adicional de
Insalubridade.
Contudo, no Estado de São Paulo, como acima visto, o
art. 6o da Lei Complementar Estadual n. 432/85 autoriza a incorporação
gradativa do Adicional de Insalubridade aos proventos de aposentadoria,
motivo pelo qual a incidência da contribuição previdenciária não pode ser
afastada.
Já em relação à contribuição para a assistência médico-
hospitalar, a sua base de cálculo está prevista no art. 31, § 3o, da Lei Estadual
n. 452/74 (A retribuição-base mensal será constituída dos vencimentos,
indenização por sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar,
gratificações, outras vantagens pecuniárias e proventos, excetuadas as
parcelas relativas a salário-família, diárias, ajuda de custo, transporte,
auxílio-funeral, representações de qualquer natureza e equivalente). Verifica-
se, portanto, que há previsão legal de incidência sobre o Adicional de
Insalubridade.
Por fim, o Imposto de Renda, conforme dispõe o art. 43
do Código Tributário Nacional, tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, motivo pelo qual deve incidir sobre o Adicional de Insalubridade.
As questões ventiladas nos presentes autos não são novas
e todas as C. Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça já
tiveram a oportunidade de decidir no mesmo sentido (exceto a C. 8a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
9
de Direito Público, que acolhe apenas o pedido alternativo de cessação dos
descontos previdenciários): Apelação n. 1027641-20.2019.8.26.0053, Relator
Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j.
20/20/2020;
Apelação
n.
1002934-32.2019.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j.
19/12/2019;
Apelação
n.
1056072-98.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Encinas Manfré, 3a Câmara de Direito Público, j. 03/12/2019;
Apelação n. 1025786-06.2019.8.26.0053, Relator Desembargador Ferreira
Rodrigues, 4a Câmara de Direito Público, j. 09/12/2019; Apelação n.
1050193-13.2018.8.26.0053, Relatora Desembargadora Maria Laura Tavares,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
25/02/2019;
Apelação
n.
1056105-88.2018.8.26.0053, Relator Desembargador Reinaldo Miluzzi, 6a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
06/12/2019;
Apelação
n.
1027788-46.2019.8.26.0053, Relator Desembargador Eduardo Gouvêa, 7a
Câmara de Direito Público, j. 11/02/2020; Apelação n. 1024791-
90.2019.8.26.0053, Relator Desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de
Direito Público, j. 11/11/2019; Apelação n. 1056541-47.2018.8.26.0053,
Relator Desembargador Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
15/07/2019;
Apelação
n.
1028614-72.2019.8.26.0053,
Relator
Desembargador Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito Público, j.
11/12/2019;
Apelação
n.
1014220-60.2019.8.26.0053,
Relator
Desembargador Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j.
24/10/2019;
Apelação
n.
1007332-75.2019.8.26.0053,
Relator
Desembargador Borelli Thomaz, 13a Câmara de Direito Público, j.
29/01/2020.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048298-80.2019.8.26.0053 -Voto no 12327.
10
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora